Tribunal: STF
Processo: ARE 1563460
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência complementar. Revisão de benefício. Competência da Justiça comum. Tema 190 da repercussão geral. Inaplicabilidade do tema 1.166. Ato jurídico perfeito. Impossibilidade de inclusão da verba CTVA no cálculo do benefício. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em demanda proposta por beneficiário de previdência complementar contra a FUNCEF. O recorrente buscava a inclusão da verba denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) na base de cálculo do benefício previdenciário, alegando que a questão deveria ser apreciada pela Justiça do Trabalho. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça do Trabalho ou à Justiça comum apreciar demanda envolvendo a inclusão da verba CTVA no cálculo de benefício de previdência complementar, considerando a existência dos temas 190 e 1.166 da repercussão geral; e (ii) se é possível revisar benefício previdenciário complementar para incluir verba não prevista no salário de contribuição, quando o beneficiário aderiu voluntariamente a novo plano previdenciário, configurando ato jurídico perfeito.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu que a adesão ao novo plano previdenciário configurou novação de direitos, com renúncia expressa às disposições anteriores, caracterizando ato jurídico perfeito, insuscetível de revisão judicial.



    4. Destacou que a verba CTVA não integrou o salário de contribuição e, por isso, não pode repercutir no benefício previdenciário, sob pena de violação à lógica do regime de capitalização.



    5. A decisão agravada aplicou corretamente o tema 190 da repercussão geral, que fixa a competência da Justiça comum para julgar demandas contra entidades privadas de previdência, afastando a incidência do tema 1.166, já que não houve decisão prévia da Justiça do Trabalho reconhecendo a natureza salarial da verba em questão.



IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: Temas 1.166 e 190 da repercussão geral, ARE 1.528.891 AgR-ED.